Tribunal: STF
Processo: AI 815287
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO DO AGRAVO COMO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRAGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




I – Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. 




II – A decisão impugnada não merece reparos, uma vez que está em perfeita conformidade com o entendimento desta Corte. 




III - Inviável o recebimento do agravo como habeas corpus, porque o exame do pedido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incabível na via eleita. 




IV – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental ao qual se nega provimento.